Tribunal: TJSP
Processo: 2065410-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes – Pedido de celeridade no julgamento do recurso de apelação – Processo pendente de julgamento nesta Corte – Autoridade coatora passou a ser o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Pleito de concessão da liberdade provisória – A questão arguida não pode ser debatida direta e originariamente neste Tribunal – De rigor que a questão seja

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes – Pedido de celeridade no julgamento do recurso de apelação – Processo pendente de julgamento nesta Corte – Autoridade coatora passou a ser o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Pleito de concessão da liberdade provisória – A questão arguida não pode ser debatida direta e originariamente neste Tribunal – De rigor que a questão seja submetida, a princípio, ao MM. Juízo de Origem, sob pena de supressão de instância – Inadequação da via eleita – Writ indeferido liminarmente – Exegese dos artigos 663 do Código de Processo Penal e 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065410-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante PAULA
FRANCINI DE CASTRO VASCO e Paciente LUAN HENRIQUE LUCAS DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM
liminarmente o processamento do writ. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065410-73.2020.8.26.0000 -Voto no 41.079
2
Voto no 41.079
Habeas-corpus no 2065410-73.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impte(s): Paula Francini de Castro Vasco
Pacte(s): Luan Henrique Lucas dos Santos
Habeas Corpus Tráfico Ilícito de Entorpecentes Pedido de
celeridade no julgamento do recurso de apelação Processo
pendente de julgamento nesta Corte Autoridade coatora passou
a ser o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo Pleito de
concessão da liberdade provisória A questão arguida não pode
ser debatida direta e originariamente neste Tribunal De rigor
que a questão seja submetida, a princípio, ao MM. Juízo de
Origem, sob pena de supressão de instância Inadequação da via
eleita Writ indeferido liminarmente Exegese dos artigos 663
do Código de Processo Penal e 248 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça.
Vistos.
A Advogada Paula Francini de Castro
Vasco impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de
Luan Henrique Lucas dos Santos, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Relata a d. impetrante, em síntese, excesso
de prazo para julgamento do recurso interposto pela Defesa do paciente, o
qual possui parecer favorável da Procuradoria Geral de Justiça e foi remetido
a este Relator aos 11/02/2020.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que o paciente aguarde o julgamento de seu recurso em
liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, bem como para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065410-73.2020.8.26.0000 -Voto no 41.079
3
seu recurso seja julgado sem maiores delongas, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
É o relatório.
A despeito dos argumentos externados
pela d. impetrante, é caso de indeferimento in limine do presente remédio
constitucional. Conforme se verifica, a Apelação Criminal no
1501491-52.2019.8.26.0567
encontra-se
conclusa
para
julgamento por este Relator desde o dia 11/02/2020.
Conforme se verifica, portanto, o paciente
se insurge contra esta Corte de Justiça, que se encontra com o processo
pendente de apreciação, tendo se tornado, assim, a Autoridade coatora.
Dessa forma, eventual inconformismo
somente poderá ser analisado em superior instância.
Ademais, no que concerne ao pedido de
liberdade provisória, observa-se que este não foi formulado perante o Juízo
de origem, tornando impossível o debate desta questão diretamente neste
Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Tendo em vista que sequer foi interposto pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065410-73.2020.8.26.0000 -Voto no 41.079
4
nesse sentido no Juízo monocrático, a matéria
tratada na exordial não pode ser apreciada por
esta Corte, sob pena de supressão de instância e
deve ser violado o princípio do duplo grau de
jurisdição.” (HC 0144234-61.2012.8.26.0000, 8a
Câmara de Direito Criminal, Relator Marco
Antônio Cogan, J. 13/09/2012).
Assim, não cabe a este E. Tribunal a
apreciação do presente writ.
Portanto, diante de tais razões, é o caso de
indeferimento in limine nos termos do art. 663, do Código de Processo Penal
e do art. 248 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o
processamento do writ.
SÉRGIO RIBAS
Relator